Tribunal: TJDFT
Processo: 0737861-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS OPERADAS PELA PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos pela parte. 1.1. Nesta sede recursal, a recorrente, em síntese, requer: a) a retratação da decisão proferida a fim de que sejam deferidos os pedidos formulados em sede de antecipação de tutela recursal; b) caso não haja retratação, que a decisão seja reformada, concedendo os pedidos elencados em antecipação de tutela.
2. A decisão dos embargos foi clara ao explanar que a decisão proferida em 18/12/20 e disponibilizada dia 21/12/20, já havia indeferido o pedido de funcionamento da conta do provedor de pagamento mercadopago.com representações Ltda, no que diz respeito ao pedido de ID 2048152374, tendo como beneficiário José Franco. 2.1. Ocorre que a ora agravante foi intimada e não recorreu da mencionada decisão. Deteve-se apenas a peticionar nos autos, em 24/09/20, para narrar o descumprimento da decisão judicial e reiterar seus pedidos de tutela de urgência anteriormente analisados. 2.2. Em razão disso, foi proferida a decisão objeto de agravo de instrumento que acabou por deferir o pedido e estender os efeitos da tutela de urgência concedida em outra decisão. 2.3. Com efeito, inconformada, a recorrente opôs embargos de declaração da decisão, os quais acabaram sendo rejeitados sob a justificativa de que o juízo já tinha indeferido o pedido de expedição de ofício ao provedor de pagamento Mercado Pago, determinando a suspensão da conta do requerido. 2.3. Assim, os embargos foram claros ao informar que a decisão do agravo de instrumento bem pontuou que seria incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte manteve-se inerte e não ingressou com o recurso cabível na oportunidade devida. Dessa forma, as decisões anteriormente proferidas foram atingidas pela preclusão. Diante disso, o agravo de instrumento não foi conhecido.
3. Agravo interno improvido.